Tribunal: STF
Processo: ARE 710360
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.5.2012.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    O Plenário Virtual desta Corte manifestou-se pela ausência de repercussão geral da matéria no ARE 640.671-RG.



    Agravo regimental conhecido e não provido.